Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DESCABIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E COOPERAÇÃO. AFASTADA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo justificativa para vedar a tramitação pública do feito, não se enquadrando a justificativa apresentada pelo Agravante em nenhuma das hipóteses descritas no art. 189, do CPC, deve-se rejeitar o pedido de segredo de justiça, sendo regular a publicidade dos atos inerente à ação de interdição, conforme disposto no art. 755, §3o, do CPC.
2. O atual Código de Processo Civil trouxe inovações acerca dos atores do processo, tendo em vista que estabelece o Princípio da Cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Desse modo, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente, segundo dispõe o artigo 6o do CPC, que prevê “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Para a incidência dos artigos 9o e 10 do CPC (Princípio da não surpresa), deve-se abrir vista a parte quando se tratar de fundamento fático – circunstância de fato qualificada pelo direito –, não devendo ser confundido com fundamento legal, sobre a qual o juiz, com base nas disposições legais e jurisprudenciais, baseia o seu entendimento.
4. Na hipótese dos autos, tendo em vista que o recorrente tinha conhecimento prévio da possível declinação da competência, manifestando-se, inclusive, a respeito do incidente, assim como pelo fato de a tutela jurisdicional buscar a razoável duração do processo e sua efetividade, com o trâmite processual no foro competente, deve-se rejeitar a tese recursal de violação ao princípio da não surpresa e da cooperação.
5. O art. 50, do CPC dispõe que “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.”
6. Recurso conhecido e desprovido.